Tribunal: CARF
Processo: 13925.720089/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720089/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.669 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE OSVALDO MARTYNIUCK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual
aplicando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do ano-calendário 2009,
por se contatar a omissão, em tese, de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720089/2011-13
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.720089/2011-13

virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 148.425,46, auferidos pelo Recorrente. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram recebidos. A
tributação deve se reger pela legislação relativa ao ano-calendário da data do
recebimento do valor omitido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que embora o
art. 1o da IN SRF 392/2004 e o art. 12 da Lei no 7713/88, prevejam a incidência do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada, a jurisprudência dos Tribunais tem
afastado essa possibilidade, sob pena de desrespeito ao princípio da isonomia tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A matéria fática cinge-se ao recebimento, pelo Recorrente, de rendimentos pagos
acumuladamente, relativos à concessão de sua aposentadoria, por força de ação judicial que
determinou o recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa (20/03/2000 até abril
de 2007).
Após reiteradas decisões no sentido de que o art. 12 da Lei no 7.713/1988
disciplina o momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto, o Superior Tribunal de
Justiça fixou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que o imposto de renda incidente
sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado pelo regime de competência (REsp
no 1.118.429, acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ
8/2008).
Nesse contexto o Supremo Tribunal Federal pacificou e vinculou a questão
jurídica, no sentido de que o imposto de renda devido no ajuste anual deve ser calculado segundo
o regimento de competência (Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.669 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13925.720089/2011-13

Considerando: (i) que os rendimentos de aposentadoria pretensamente omitidos
foram recebidos acumuladamente, (ii) que consoante o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a
aplicação do entendimento empossado no RE 614.406, que sob o rito de repercussão geral,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713/88 e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA,
conclui-se que o cálculo do imposto deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se
refere o rendimento recebido acumuladamente.

Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar a
apuração do imposto de renda devido no ajuste anual aplicando o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital